Tribunal: TJBA
Processo: 8057215-40.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-08
Data de publicação: 2025-09-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8057215-40.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: GRANDE ORIENTE DO BRASIL

Advogado(s)
:
ISRAEL FERREIRA COSTA, LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA

AGRAVADO: GRANDE ORIENTE ESTADUAL DA BAHIA

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA ROCHA CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO. DESFILIAÇÃO DE MEMBRO ESTADUAL DA ASSOCIAÇÃO CIVIL GRANDE ORIENTE DO BRASIL, DE CARÁTER NACIONAL. DISCUSSÃO ACERCA DO COMPETÊNCIA PARA APRECIAÇÃO DA DEMANDA. FORO COMPETENTE. LOCAL DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. APLICABILIDADE DO ART. 53, III, "D", DO CPC. ILEGITIMIDADE ATIVA. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO A QUO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

Recurso interposto contra decisão interlocutória que afastou a preliminar de incompetência territorial e reservou a análise da ilegitimidade ativa para o mérito.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se o juízo da Comarca de Salvador é competente para apreciar e julgar a demanda; e (ii) a regularidade da decisão quanto à reserva da análise da ilegitimidade ativa para o mérito.

III. Razões de decidir

3. O reconhecimento da competência territorial fundamenta-se no art. 53, III, "d", do CPC, que estabelece o foro do local do cumprimento da obrigação como preferencial.

4. A ilegitimidade ativa, sendo questão de mérito, foi corretamente reservada para apreciação ulterior, em respeito à não supressão de instância.

5. Não há nulidade na decisão agravada por ausência de apreciação de matérias não suscitadas naquele momento processual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido. Agravo interno prejudicado.

Tese de julgamento:
"A competência territorial nas demandas envolvendo cumprimento de obrigação deve observar a regra do art. 53, III, 'd', do CPC, prevalecendo sobre o foro geral da sede da pessoa jurídica, sendo admissível a reserva de análise de questões de mérito para momento posterior."

_________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 53, III, "d".

Jurisprudência relevante citada:
TJ-RS, AI 52463859220218217000; TJ-SC, AI 50145410720238240000; TJ-MT, AI 00540435020138110000.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento nº
8057215-40.2024.8.05.0000
, em que é Agravante
GRANDE ORIENTE DO BRASIL
e Agravado
GRANDE ORIENTE ESTADUAL DA BAHIA.

ACORDAM,
os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
restando
PREJUDICADO
o agravo interno
,
pelas razões adiante expendidas.